Tribunal: STF
Processo: RE 1453735
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento Individual de Sentença. Concede-se o benefício da gratuidade, considerando o padrão de renda líquida mensal das apelantes, menos para Tânia Maria da Cruz e Maria José Gonzales, não atendida determinação de recolhimento do preparo. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição acatada expressamente pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Com exceção de uma, os autores não comprovaram filiação à associação impetrante do mandado de segurança coletivo. Porque não contemplados pelo título judicial, não têm legitimidade para a execução. Autora Márcia Aparecida Campos Silva comprovou filiação, com desconto em folha de pagamento. As execuções individuais não podem ser obstadas, pois a cada titular de direito cabe demandar pela satisfação da parte que lhe cabe, não importando o que esteja sendo feito em termos de execução coletiva. E sendo caso de fazer implantar em folha de pagamento a dimensão determinada para as vantagens dos quinquênios e sexta-parte, para só então quantificar as prestações vencidas, as correspondentes providências devem ser tomadas em favor também dos exequentes. Cabimento da execução provisória das parcelas vincendas, que envolve obrigação de fazer (inclusão da vantagem em folha de pagamento), mas não das parcelas vencidas, que envolve obrigação de pagar, por isso dependente do trânsito em julgado. Constituição Federal, artigo 100. Deserção e não conhecimento do recurso para duas das apelantes, parcialmente provido em relação a Márcia Aparecida Campos Silva, para determinar o prosseguimento da cobrança, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dois mil reais, mantida a sentença quanto às demais, com majoração de honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais, observando-se o benefício da gratuidade para as que foram contempladas.” (eDOC. 91, ID: 2a4bebe9, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXI e LXX, b, do texto constitucional (eDOC. 114, ID: 60462e51).



    Alega que o acordão recorrido, ao entender que os recorrentes seriam partes ilegítimas para o cumprimento de sentença de título executivo proferido em mandado de segurança coletivo, por não demonstrarem a condição de associados da impetrante do writ, teria contrariado o entendimento do STF sobre a questão.



    Afirma, assim, ser desnecessária a comprovação de que os recorrentes eram associados à impetrante no momento da propositura da ação mandamental.



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem entendeu que os recorrentes, por não terem comprovado a condição de associados à impetrante do mandado de segurança coletivo, seriam carecedores de legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Trata-se de execução individual provisória, deduzida por policiais militares inativos e pensionistas, de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, obtida por Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



    O pedido formulado no mandado de segurança coletivo, em agosto de 2008, se restringiu somente aos associados da impetrante, limitação expressamente acatada pela sentença, proferida em 19-03-2009, que foi mantida em grau de apelação, Apelação nº 952.097-5/7-00, julgada em 21 de outubro de 2009.



    (...)



    Porque não comprovaram a filiação, as demais não foram contempladas pelo título judicial, carecendo por isso de legitimidade para a execução.” (eDOC. 91, ID: 2a4bebe9, pp. 3-4)



    Pois bem. 



    O Plenário dessa Corte, ao julgar o mérito do tema 1.119 da repercussão geral (ARE 1.293.130/SP), reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. O julgado foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1.293.130/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8.1.2021)



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem divergiu dessa orientação, de modo que deve ser provido o recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando, em parte, o acórdão recorrido, reconhecer a legitimidade ativa dos recorrentes para o cumprimento de sentença do título executivo proferido no mandado de segurança coletivo. Invertidos os ônus de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente